Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Segundo preconiza a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo Código Penal, no crime de roubo, a subtração patrimonial consuma-se com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo inexigível que a detenção seja mansa e desvigiada, devendo, ainda, o agente, para efetivar a subtração, lançar mão de violência, grave ameaça ou outro meio capaz de impossibilitar a resistência da vítima. Nos termos do Enunciado 500, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção de menores é delito de natureza formal, que se consuma com a simples realização da conduta na presença e companhia do menor. Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) e de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei 8.069/1990), quando a prova documental e oral produzida é suficiente, robusta, coesa e harmônica para definir que o apelante, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e união de esforços com três menores, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, em proveito de todos, bem alheio móvel. Não há falar em participação de menor relevância, quando as condutas praticadas pelo apelante contribuíram efetivamente para a consumação delitiva.